Tribunal: STF
Processo: HC 259806
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 218.973/SC.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto mediante fraude por meio eletrônico, por 323 vezes (art. 155, §4º-B, do CP). 



    Conforme relatado: 



    Os criminosos, segundo consta, utilizaram uma senha de um antigo colaborador da empresa Cashway, acessaram indevidamente 7 contas e realizaram 323 transferências no valor total de R$ 6.031.641,24 (seis milhões, trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para 96 contas de pessoas físicas e jurídicas. 



    Parte dos valores subtraídos foi convertido em moedas eletrônicas e depositados em carteiras digitais. A fraude foi descoberta após o alerta de uma empresa beneficiada com os depósitos em moedas digitais.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, nos termos seguintes: 



    Do voto condutor do acórdão recorrido, extraem-se as seguintes razões de decidir:



    [...]



    Como se observa do excerto acima transcrito, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada, considerando que o acórdão examinou a questão de forma adequada, sendo preciso ao afirmar que não houve violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, uma vez os advogados tiveram acesso completo à decisão que determinou a prisão preventiva dos oras recorrentes, ainda que por via transversa. 



    Além disso, o acórdão destaca que as provas mencionadas na decisão constritiva já estavam disponíveis nos outros processos anexos, aos quais os advogados já tinham acesso. O sigilo permanece apenas sobre as diligências que ainda estão em curso, o que é uma exceção prevista na própria súmula. 



    Verifica-se, portanto, que, até o presente momento, não há evidências de prejuízo real aos recorrentes.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “ilegalidade das prisões está configurada pela inexistência de provas robustas que pudessem justificar a decretação da mesma [...]. Manter as prisões sem suporte probatório afronta não apenas o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF), mas também os direitos ao devido processo legal e à ampla defesa”.



    Ao final, requer “a expedição imediata de alvará de soltura em favor dos pacientes [...], para que possam responder ao processo em liberdade”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente